Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-92.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVERGÊNCIA. LAUDO PRODUZIDO PELO IML. LAUDO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. LAUDO MAIS RECENTE. ESCLARECIMENTOS DO PERITO. DESNECESSIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO.
1. Desnecessária nova manifestação do perito judicial quando o laudo foi claro e taxativo ao constatar a existência de limitação física leve de flexo-extensão e da força do polegar direito do autor.
2. Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o seu livre conhecimento e somente determinará a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (artigo 480 do Código de Processo Civil).
3. Quando ocorrer divergência entre laudos técnicos, deve prevalecer o laudo mais recente produzido, pois, quanto maior o tempo decorrido entre o acidente e a perícia realizada, menor a probabilidade de erro na aferição do grau efetivo permanente das lesões.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos definiu que, nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária, que é a atualização do valor da moeda, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. No mesmo sentido: Súmulas 43 e 580 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.